Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-39.2020.8.11.0025
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000620-39.2020.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), GERALDO FRANCISCO DE QUEIROZ - CPF: 074.154.789-91 (AGRAVADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO POR PEDIDO DE REVISÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva consubstanciada na CDA no 2020126179, relativa à multa ambiental decorrente de desmatamento irregular.

2. O processo administrativo foi finalizado com a publicação da Resolução CONSEMA no 029/2014, em 02/05/2014, com ciência pessoal do executado em 29/09/2014. A execução fiscal foi ajuizada em 30/04/2020.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de revisão administrativa indeferido pela Administração teria o condão de postergar o termo inicial da prescrição quinquenal prevista na Súmula no 467 do STJ, e, em consequência, afastar a prescrição da pretensão executiva.

4. Discute-se, ainda, se o percentual de 8% arbitrado a título de honorários sucumbenciais mostra-se excessivo diante da natureza e complexidade da causa.

III. Razões de decidir

5. A Resolução CONSEMA no 029/2014 encerrou o processo administrativo ambiental, com ciência do autuado em 29/09/2014. A Administração reconheceu a inexistência de instância recursal ao indeferir o pedido de revisão sob fundamento de coisa julgada administrativa.

6. Não há amparo legal para considerar o pedido de revisão indeferido como causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional. A tese do agravante afronta o princípio da segurança jurídica.

7. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula no 467) fixa como termo inicial da prescrição o encerramento do processo administrativo, não havendo base legal para sua postergação por atos posteriores unilaterais da Administração.

8. Quanto aos honorários, o percentual fixado respeita os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015, estando adequado à complexidade e valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O encerramento do processo administrativo ambiental ocorre com a publicação da decisão do órgão colegiado competente e ciência do autuado, não sendo o indeferimento posterior de pedido de revisão causa de interrupção ou suspensão da prescrição da pretensão executiva.

2. O pedido de revisão administrativa, indeferido com base na coisa julgada administrativa, não tem o condão de postergar o início do prazo prescricional.

3. É legítima a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 8% sobre o proveito econômico, quando em consonância com os critérios legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra
decisão monocrática
proferida nos autos da
execução fiscal no 1000620-39.2020.8.11.0025
, que, ao julgar
recurso de apelação
,
negou-lhe provimento
, mantendo a sentença que reconheceu a
prescrição da pretensão executiva
consubstanciada na
Certidão de Dívida Ativa no 2020126179
, decorrente de
multa administrativa ambiental
, no valor de R$ 1.034.707,43.

A execução fiscal foi ajuizada em
30/04/2020
, tendo como origem o
Processo Administrativo no 619009/2008
, instaurado em razão do
Auto de Infração no 112424
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, imputando ao agravado, GERALDO FRANCISCO DE QUEIROZ, a prática de
desmatamento sem autorização
.

O processo administrativo foi regularmente instruído e teve sua decisão final formalizada pelo CONSEMA mediante a
Resolução no 029/2014
, publicada em
02/05/2014
, com comprovação de ciência pessoal do executado em
29/09/2014
.

Com base nesse marco, o executado apresentou
exceção de pré-executividade
, alegando que a prescrição quinquenal se consumou em 02/05/2019, não havendo qualquer causa interruptiva válida no período.

O Estado, em sua impugnação, defendeu que o processo administrativo somente se encerrou em
22/02/2016
, com a constituição definitiva do crédito após análise de pedido de revisão interposto pelo executado, o que postergaria o termo inicial da prescrição, conforme interpretação que buscou amparo na
Súmula 467 do STJ
.

A sentença de primeiro grau acolheu a exceção de pré-executividade, reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Interposta apelação pelo Estado, esta foi
monocraticamente desprovida por este Relator
, sob o fundamento de que a decisão final do CONSEMA, publicada em 02/05/2014, representa o
término do processo administrativo
, inexistindo previsão legal para que o pedido de revisão suspenda ou interrompa a fluência do prazo prescricional.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente
agravo interno
, insistindo na tese de que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 22/02/2016, após novo procedimento de notificação e indeferimento de revisão, e que, por conseguinte, não teria transcorrido o prazo prescricional de cinco anos até a propositura da ação.

Além disso, o agravante pugna, subsidiariamente, pela
revisão do critério de fixação dos honorários sucumbenciais
, que foram arbitrados na decisão agravada em
8% sobre o proveito econômico
, por entender exorbitante o valor diante das particularidades da causa.

É o relatório.

v V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida ao exame deste colegiado por meio do presente
agravo interno
cinge-se à discussão sobre a ocorrência da
prescrição da pretensão executiva
fundada em multa administrativa por infração ambiental, inscrita na
CDA no 2020126179
, objeto da
execução fiscal ajuizada em 30/04/2020
.

O agravante sustenta que o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser fixado em
22/02/2016
, data da
constituição definitiva do crédito
, que teria ocorrido após a análise de um
pedido de revisão administrativa
formulado pelo autuado. Com isso, defende a tempestividade da propositura da execução fiscal.

Entretanto, tenho que a decisão monocrática agravada encontra-se
correta e juridicamente bem fundamentada
, ao manter a
sentença de primeiro grau
que reconheceu a
prescrição da pretensão executiva
, com fulcro na
Súmula no 467 do STJ
, segundo a qual:

“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.”

No caso concreto, conforme se depreende do acervo probatório dos autos, o processo administrativo instaurado contra o agravado foi finalizado com a
publicação da Resolução CONSEMA no 029/2014
, em
02/05/2014
, decisão esta que foi
formalmente notificada ao autuado em 29/09/2014
.

É imperioso frisar que o
pedido de revisão
interposto pelo autuado, em 16/11/2015, foi
indeferido pela autoridade administrativa em 29/12/2015
, ao fundamento de que já havia ocorrido a
coisa julgada administrativa
.

Aqui cabe ressaltar, mais uma vez, que a própria Administração reconheceu que não havia mais instância recursal válida ou pendência decisória no âmbito do processo administrativo ambiental.

A Administração Pública negou ao administrado a continuidade do processo administrativo, pondo fim ao seu trâmite ao indeferir o pedido de revisão por entender configurada a coisa julgada administrativa. Tal manifestação revela, de forma inequívoca, que
não mais subsistia qualquer possibilidade de rediscussão interna
, consolidando-se, portanto, a
decisão final da instância administrativa competente
, nos exatos termos da Resolução CONSEMA no 029/2014.

Nesse contexto, torna-se inadmissível que o próprio ente público, após declarar encerrada a instância administrativa, venha posteriormente sustentar que o pedido de revisão indeferido teria o condão de postergar o termo inicial do prazo prescricional, sob pena de
violação ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade dos atos administrativos
.

Portanto,
não há base legal
para se reconhecer o pedido de revisão como
causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional
. Ao revés, como corretamente pontuado na decisão monocrática,
a legislação estadual vigente à época (Decreto Estadual n. 1.986/2013)
não previa qualquer recurso administrativo com efeito suspensivo após a decisão do CONSEMA, órgão competente para a decisão final no processo administrativo ambiental.

Deve-se destacar que o entendimento da jurisprudência do STJ é pacífico no sentido de que o
termo inicial da prescrição se dá com o encerramento do processo administrativo
, e não com a inscrição em dívida ativa ou com novos atos de notificação para pagamento.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, sob a alegação de prescrição da pretensão executória do Estado de Mato Grosso na cobrança de multa por infração ambiental.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o prazo prescricional quinquenal para a cobrança da multa ambiental iniciou-se na data da homologação da decisão administrativa (04/04/2016), conforme sustentado pelo agravante, ou na data do arquivamento do processo administrativo e inclusão do débito no sistema da Procuradoria-Geral do Estado (08/08/2017), como defendido pelo Estado de Mato Grosso; e (ii) a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo legal.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos da Súmula 467 do STJ, o prazo de prescrição para a execução da multa ambiental deve ser contado a partir do encerramento do processo administrativo.

4. O entendimento consolidado do STJ estabelece que o crédito só se torna exigível com a conclusão definitiva do processo administrativo sancionador, não bastando a mera lavratura do auto de infração ou a homologação da decisão administrativa.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental prescreve em 5 (cinco) anos a partir do encerramento do processo administrativo, sendo o prazo suspenso pela inscrição em dívida ativa e interrompido pelo despacho citatório."

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1o; Lei n. 6.830/1980, art. 2o, § 3o; Código de Processo Civil, art. 202, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 467; STJ, REsp n. 1.115.078/RS; STJ, REsp n. 1.901.454/PR; TJ-MT, N.U 1016180-57.2024.8.11.0000.

(N.U 1027345-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025)

Assim,
transcorrido o lapso de cinco anos entre a publicação da decisão final (02/05/2014) e a propositura da execução (30/04/2020)
, sem que se comprove a ocorrência de qualquer ato válido de interrupção ou suspensão, impõe-se a confirmação do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

Quanto ao pedido subsidiário de
revisão do percentual de honorários sucumbenciais
, fixados em
8% sobre o proveito econômico
, observo que o montante arbitrado guarda
compatibilidade com os critérios do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC
, não se revelando excessivo, tampouco destoante da complexidade da causa e da natureza da demanda.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo,
na íntegra
, a
decisão monocrática
que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025